Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. meros cálculos aritméticos. INADEQUAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL À LUZ DO TEMA 1169 DO STJ. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de sobrestamento do curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Fatos relevantes. (i) o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) ajuizou ação coletiva contra o Distrito Federal (autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018); (ii) na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste; (iii) na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, o e. Juízo de origem sobrestou o curso processual à luz do Tema 1169/STJ.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão de suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
4. O debate do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual da presente demanda, por se tratar de situação fática distintiva, em que não há necessidade de liquidação de julgado, dada a viabilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do “quantum debeatur”, em par com a oportunidade de defesa exauriente quanto ao pedido “executivo”, com fixação dos períodos, valores e índices utilizados em relação aos cálculos do credor.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §2o e 1.037, §§ 8o, 9o e 12, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1953709, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 04.12.2024.